Tribunal: STJ
Processo: 0105505-57.2019.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988141 - RN
(2025/0256710-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDRE VITOR BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, no acerto da
decisão que concluiu pela incidência dos óbices
previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA54714871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d44715f3-9869-4167-a896-54f095763b63

Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d44715f3-9869-4167-a896-54f095763b63

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988141 - RN
(2025/0256710-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ANDRE VITOR BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, no acerto da
decisão que concluiu pela incidência dos óbices
previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ VITOR
BEZERRA contra o acórdão de fls. 568-575, que negou provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA54714873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: 477116e8-5f07-4564-ac49-270087f433b2

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissão. Sustenta que a escolha da fração de redução pela
tentativa não deve se limitar ao
, devendo considerar a proximidade
iter criminis
do resultado morte, o que autoriza patamar superior ao mínimo de
(fls. 583-
1/3
584).
Argumenta que há erro de fato, pois o acórdão embargado teria
afirmado que o recurso especial buscava a fração máxima de
quando a
2/3,
defesa postulou também patamar intermediário, com base na menor
proximidade da consumação (fl. 584).
Defende que não é necessário revolver provas, afirmando que as
premissas relevantes constam do acórdão de origem, inclusive a indicação de
lesão corporal leve na vítima, sem ofensa à Súmula n. 7 do STJ (fl. 585).
Entende que é indevida a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Alega
que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consideram a
proximidade do resultado para a fração da tentativa, inclusive aplicando a fração
máxima em tentativa branca, demandando análise específica do caso (fl. 586).
Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foi aplicada ao caso a Súmula n. 7
do STJ, por demandar a pretensão que fossem revisitadas as premissas fático-
probatórias sobre o
e sobre os motivos concretos que levaram à
iter criminis
adoção da fração de
; e a Súmula n. 83 do STJ, por estar a conclusão do
1/3
Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
quanto ao critério idôneo para fixar a fração de redução pela tentativa (fls. 568-
575).
Documento eletrônico VDA54714873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: 477116e8-5f07-4564-ac49-270087f433b2

Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 570-575):
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a
manifestação desta Corte Superior se restrinja à aplicação do
direito em tese, observadas as premissas fático-processuais
cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”, uma vez que a competência outorgada pela
Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça referente à
análise do recurso especial se restringe à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a
uniformidade da interpretação da lei federal, limitando-se à
verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação pelos
tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão
recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias
ordinárias, soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, no recurso especial, objetiva-se modificar o
julgado, com a aplicação da fração máxima de
incidente nos
2/3
crimes tentados em razão do percurso do crime.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria do reexame
fático-probatório.
Observa-se que, ao aplicar a minorante pela tentativa, o Tribunal
de Justiça assim justificou a fração de
adotada (fl. 453):
1/3
[...]
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado da Súmula n. 7 do STJ, tornando-se inviável sua
apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor
sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque
próprio):
[...]
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como
a alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido,
o que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na
Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a conclusão do Tribunal de origem está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, motivo
da incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54714873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: 477116e8-5f07-4564-ac49-270087f433b2

A propósito:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Ainda, consoante entendimento deste Superior Tribunal, o magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na
espécie (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.372.869/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no
19/3/2024,
22/3/2024;
AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
170.844/PE,
convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2024,
12/4/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54714873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: 477116e8-5f07-4564-ac49-270087f433b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0256710-0
AREsp 2.988.141 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01055055720198200106 1055055720198200106
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE VITOR BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRE VITOR BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551:0141<155188@
2025/0256710-0 - AREsp 2988141 Petição : 2025/0124836-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:27
Código de Controle do Documento: C0655FD7-7289-4106-B4E9-4DE573C8CBC5